Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703375-78.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STJ, julgado sob o regime de repetitivos (REsp 1.105.442/RJ – Tema 135). Em síntese, sustenta que a aplicação do precedente aos autos se deu de maneira equivocada, uma vez que a tese firmada no representativo orienta que o termo inicial do prazo prescricional da multa administrativa é o momento em que o crédito se torna exigível, o que, consoante reiterada jurisprudência do STJ, reforçada pelo verbete sumular 467, acontece com a finalização do processo administrativo. Pede, assim, o processamento do recurso especial. Contrarrazões (ID 21635236). Em detida análise dos autos, constata-se que o caso concreto guarda particularidade que o afasta do comando inserido no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 19452691, e passo à análise do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 AO DISTRITO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCIONAL PREVISTO NO DECRETO 20.910/32. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de conhecimento (anulatória de débito fiscal), julgou procedente o pedido para declarar prescrita a multa, objeto da lide. 2. A Lei 9.873/99 tem aplicação somente no âmbito da Administração Pública Federal, razão pela qual não pode ser utilizada como fundamento nas ações administrativas punitivas levadas a efeito pelo Distrito Federal, conforme a dicção do seu art. 1o, devendo-se aplicar o Decreto 20.910/32 quanto ao prazo prescricional. 3. Diante disso, afasta-se a prescrição intercorrente prevista na Lei 9.873/99, inaplicável ao caso. Entretanto, mantém-se o reconhecimento da prescrição quinquenal com esteio no Decreto Lei 20.910/32. 4. A alteração dos fundamentos embasadores do reconhecimento da prescrição não enseja a reforma do julgado, impondo-se a sua manutenção. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o, § 1o e 8o, ambos da Lei 9.783/1999, 1o e 4o, ambos do Decreto 20.910/1932, sob o argumento de que a cobrança de dívida não tributária pressupõe o exaurimento da instância administrativa, não se iniciando o transcurso do prazo prescricional antes do término do processo administrativo correspondente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019